Tribunal: TJMT
Processo: 0010026-15.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0010026-15.2016.8.11.0002
RECORRENTE LEILA DE ARRUDA ADÃO
RECORRIDO ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 56913963) interposto por LEILA DE ARRUDA ADÃO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado (ID 44695963):
“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE POR ELTROPLESSÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INSTALAÇÃO IRREGULAR DE BOMBA D ́ÁGUA ELÉTRICA EM IMÓVEL PARTICULAR. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO COMPROVADA. EXCLUDENTE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É cediço que, em se tratando de concessionária de energia elétrica, aplica-se o princípio da responsabilidade objetiva, prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, na qual a fornecedora de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Contudo, a prestadora dos serviços públicos pode se eximir de tal responsabilidade quando provar a inexistência do defeito, fato exclusivo da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. Referida teoria foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, e as suas excludentes têm previsão no § 3o, inciso II, da norma destacada.
2. No caso dos autos, o lamentável acidente não decorreu da falha na prestação de serviços pela demandada, de maneira que não deve subsistir a sua condenação ao pagamento de indenização pelos danos sofridos pela autora, porquanto o evento ocorreu por culpa exclusiva de terceiro proprietário do imóvel promoveu uma ligação direta na rede pública de energia, com a passagem dos cabos via subterrânea até o seu imóvel, instalando de modo negligente e irregular, uma bomba d’agua, sem observância às medidas de segurança necessárias, conforme se infere do laudo pericial realizado pela POLITEC.
3. Sentença mantida.
4. Recurso desprovido.” (N.U 0010026-15.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 49916992) foram rejeitados conforme ementa de ID 52597958.
Alega violação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumir e divergência jurisprudencial, aduzindo que é responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, tendo em vista que foi omissa no seu dever de prestar um serviço adequado, eficiente, contínuo e seguro, especialmente diante do risco extremado da sua atividade, já que lhe competia exercer a manutenção e a fiscalização periódica da rede pública de energia, inclusive da rede de energia que originou a “gambiarra” que ligava a bomba d’água que ocasionou a descarga elétrica e vitimou o adolescente (filho da recorrente), que, embora tenha sido produzida por terceiro e em propriedade particular, estava ligada diretamente na rede pública de energia.
Recurso tempestivo (ID 57099495).
A Recorrente é beneficiária da justiça gratuita (ID 57201983).
Contrarrazões juntadas conforme ID 60471985.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Amparada na suposta violação ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumir, a parte Recorrente defende que é responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, tendo em vista que foi omissa no seu dever de prestar um serviço adequado, eficiente, contínuo e seguro, especialmente diante do risco extremado da sua atividade, já que lhe competia exercer a manutenção e a fiscalização periódica da rede pública de energia, inclusive da rede de energia que originou a “gambiarra” que ligava a bomba d’água que ocasionou a descarga elétrica e vitimou o adolescente (filho da recorrente), que, embora tenha sido produzida por terceiro e em propriedade particular, estava ligada diretamente na rede pública de energia.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“[...] Ocorre que, ao que se depreende dos autos, o proprietário do imóvel promoveu uma ligação na rede pública de energia, instalando, dentro de sua propriedade, de modo negligente e imprudente, uma bomba d ́água. O laudo pericial resultante da perícia realizada pela POLITEC (Id. 23783987) esclarece que:
“O imóvel possuía um circuito trifásico de energia para alimentar uma bomba d'agua. Esse circuito alimentador derivava diretamente da rede pública de baixa tensão localizada na estrada de acesso (ver anexo fotográfico 01), na sua região anterior do imóvel, e seguia em direção ao rio, na região posterior. [...] Após a derivação na rede pública, o circuito entrava em uma mangueira preta por via subterrânea cruzando a via (estrada vicinal) e seguia, a partir do terreno do imóvel, por via área sustentada por postes de madeira” (Id. 23783987, pág. 8).
Não se pode olvidar que, conforme a própria apelante em suas razões afirma, "A rede de energia clandestina foi feita por terceiro, isso não se discute.” (Id. 23784497, pág. 9).
Conforme se verifica no laudo pericial o proprietário do imóvel promoveu uma ligação direta na rede pública de energia, com a passagem dos cabos via subterrânea até o seu imóvel, instalando de modo negligente e irregular, uma bomba d’agua, sem observância às medidas de segurança necessárias:
[...] Nesse contexto, não há como reconhecer a responsabilidade da apelada, porquanto a ligação irregular da bomba d ́água foi realizada pelo proprietário do imóvel e dentro da sua propriedade, o que caracteriza a culpa exclusiva de terceiro que por sua vez rompe o nexo causal.” (ID 49105464 – p.5/6)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. [...] 2. As concessionárias de energia elétrica são objetivamente responsáveis pelos danos decorrentes da má prestação do serviço público, cabendo-lhes adotar medidas de segurança e vigilância para prevenir acidentes, sobretudo por se tratar de atividade de risco inerente. Precedentes.
3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu, com base no laudo pericial e nos depoimentos testemunhais, que a morte da criança por eletrocussão decorreu de falha na prestação do serviço público pela concessionária, não ficando caracterizada a culpa exclusiva da vítima, então com 11 (onze) anos de idade.
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. [...] 8. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018) (g.n.) (mutatis mutandis)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX